Tribunal: TJMT
Processo: 1021198-32.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021198-32.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAQUIM MARQUES DOS REIS - CPF: 078.288.881-04 (RECORRENTE), ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI - CPF: 377.983.751-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1021198-32.2019.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: JOAQUIM MARQUES DOS REIS

RECORRIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 12/11/2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONVERSÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL NÃO GOZADOS EM PECÚNIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO – DEVER CONSTITUCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO
A QUO
– APOSENTADORIA – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

Ocorrendo a aposentadoria do servidor, sem que tivesse gozado do período proporcional de férias, deve esta ser convertida em pecúnia, diante da impossibilidade do enriquecimento sem causa da administração pública.

De igual modo, é devido o terço constitucional, não se aplicando o disposto no § 2º, do art. 14 do Decreto-Estadual n° 1317/2003 a espécie.

Quanto ao termo inicial da correção monetária, tem-se que a mesma incide a partir da data que deveria ter sido adimplido as verbas perquiridas, ou seja, a partir da aposentadoria do servidor.

RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a Reclamada ao pagamento do valor correspondente às férias não usufruídas, de modo integral, referente ao período de 2006/2007, acrescido do terço constitucional, e de modo proporcional referente ao período de 2016 (7/12), acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do cálculo de id. 27498103 – pág. 10 (23/04/2018).

A Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para incluir, na condenação, o pagamento de terço constitucional inerente às férias proporcionais, bem como para alterar o termo inicial da correção monetária.

Contrarrazões não apresentadas.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Verifico que restou demonstrado que a parte Reclamante não usufruiu do período de férias proporcionais e que não recebeu o 1/3 constitucional, razão pela qual a referida verba deve ser paga, à parte Reclamante, sob pena de enriquecimento ilícito da parte Reclamada.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO PERÍODO PROPORCIONAL DE FÉRIAS EM PECÚNIA. RECONHECIMENTO JURÍDIDO DO PEDIDO QUANTO ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 14, § 2.º, DO DECRETO ESTADUAL 1317/2003. DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Recorrente ingressou com a presente ação, em 2016, pleiteando o recebimento de período proporcional de férias (19/02/2013 a 28/01/2014), acrescido do terço constitucional.

2. O ente público, em contestação, reconheceu juridicamente o direito do Recorrente à percepção de férias proporcionais. Todavia, insurgiu-se quanto ao terço constitucional, alegando que tal direito se dá tão somente em relação aos períodos aquisitivos completos, nos termos da legislação pertinente.

3. Na espécie, verifica-se que não se aplica as disposições contidas no § 2.º, do art. 14, Decreto Estadual n.º 1317/2003, porquanto não se refere ao caso de servidor exonerado, consoante estabelecido no “caput” do mencionado artigo, mas sim de servidor aposentando.

4. Ademais, na esteira da atual jurisprudência das Cortes superiores é pacifico o entendimento de que o período de férias não gozadas por servidor aposentado deve ser indenizado acrescido do terço constitucional, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

5. Desta forma, não restando comprovado nos autos o pagamento da indenização a título do terço constitucional, faz jus o Recorrente ao seu recebimento.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido. (RI n° 0500699-26.2015.8.11.0001)

Relativo ao terço constitucional, destaco que a disposição contida no Decreto-Estadual n° 1317/2003 não é aplicável à espécie, uma vez que o
caput
do artigo 14 restringe à hipótese de exoneração do cargo, ao passo que a lide em testilha abarca caso de aposentadoria.

Quanto ao termo inicial da correção monetária, igualmente assiste razão ao Recorrente, na medida em que a mesma deve incidir a partir da data em que referidas verbas deveriam ter sido adimplidas, ou seja, a partir da data de sua aposentadoria.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reconhecer o direito ao terço constitucional inerente às férias proporcionais do período de 2016, condenando o Reclamado no montante correspondente, ATUALIZADO pelo IPCA-E a partir da data que deveria ter sido adimplido e acrescido de juros de mora pelo artigo 1º F da Lei 9494/97, desde a citação; bem como alterar nas demais condenações o termo inicial da correção monetária pelo IPCA-E, a incidir a partir da data que deveria ter sido adimplido as verbas objeto da presente demanda, isto é data da aposentadoria do servidor (24/11/2016).

A sentença permanece inalterada nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020